Tribunal: STF
Processo: HC 69088
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
Competência territorial: homicidio culposo em que a  conduta
do agente e a morte da vítima ocorreram  em  comarcas  diferentes  do
Pais: competência do foro em cujo território, com o resultado  fatal,
se consumou o delito (CPr. Pen., art.70, "caput"; CPen., art.14, I).